Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. TERRACAP. AQUISIÇÃO POR LICITAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DO ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A pretensão de ressarcimento das benfeitorias e edificações erigidas em lote adquirido em licitação realizada pela Terracap se fundamenta no enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional é o trienal previsto no artigo 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil.
2. A pretensão de ressarcimento das benfeitorias perante o adquirente do lote surge com o registro da escritura pública de compra e venda, momento em que se consolida a propriedade sobre o bem adquirido em licitação.
3. Na hipótese, o enriquecimento ilícito do adquirente se deu quando adquiriu lote da Terracap ciente de que o preço não abrangia as edificações.
4. A ausência de intimação das partes acerca da avaliação das benfeitorias e a falta de homologação do laudo impede o imediato julgamento da causa.
5. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Sentença desconstituída. Unânime.